Tribunal: TJSP
Processo: 2028279-35.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Novo julgamento conforme determinação do C. STJ. Tema 1051. Insurgência contra a decisão que entendeu que o crédito não está sujeito à recuperação judicial e determinou o prosseguimento da execução. Manutenção. A decisão que fixou os honorários advocatícios foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Novo julgamento conforme determinação do C. STJ. Tema 1051. Insurgência contra a decisão que entendeu que o crédito não está sujeito à recuperação judicial e determinou o prosseguimento da execução. Manutenção. A decisão que fixou os honorários advocatícios foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. Aresto retificado para negar provimento o agravo de instrumento.